Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734847-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FERNANDA FIUZA MUNIZ Agravado (s): BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== A agravante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal porque o código de barras da guia de ID 63120001 é diferente do código de barras do suposto comprovante de pagamento de ID 63120002. Posto isto, intime-se a agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal, a teor do art. 1.007, §4o, do CPC. Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator